Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SERVIÇO DE RECEBIMENTO ANTECIPADO DE VENDAS. RECUSA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em ação de antecipação de provas não é dado ao juiz afirmar a existência ou inexistência do fato que se pretende provar (CPC/2015 382 § 2o).
2. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do recurso e deu-se provimento ao apelo.